Tribunal: STF
Processo: HC 247830
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração no habeas corpus.



    Nas razões recursais, o embargante diz que “Ao se compulsar o teor do acórdão do no “Habeas Corpus 212.396 Rondônia”, este abordou, assim como o presente, matéria referente atinentes à ausência de perigo à ordem pública e de pedido de prisão domiciliar. Entretanto, este não envolveu, em nenhum momento, a questão de contemporaneidade da prisão, uma vez que se trata de FATO NOVO.”



    Aduz que “No presente pedido de Habeas Corpus, pelo contrário, a questão atinente à contemporaneidade é abarcada de forma exaustiva, de modo que é a principal tese e a pedra angular do aludido Remédio Constitucional.”



    Argumenta que “O PRESENTE NÃO SE TRATA DE PEDIDO DE REEXAME, mas de pedido de apreciação inédita de matéria a qual não foi devidamente apreciada e sequer foi mencionada no relatório do decisium embargado, o que caracteriza patente omissão.”



    Requer “a) O acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, com efeitos modificativos, inclusive reconhecendo sua tempestividade, objetivando sanar o vício presentes na decisão, quais seja: De omissão quanto à tese da contemporaneidade dos fatos, requisitos, fundamentos e motivos da prisão preventiva. b) A modificação do julgado para apreciar o pedido in totum e provê-lo em benefício do paciente; c) Pelo princípio da eventualidade, na hipótese de indeferimento dos pedidos acima, requer seja a matéria submetida ao pleno para análise por órgão colegiado.”



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, os embargos de declaração são cabíveis para indicar ocorrência de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade da decisão embargada (art. 620 do CPP c/c o art. 337 do RI/STF). Não há qualquer omissão a ser corrigida.



    O presente habeas corpus é manifestamente inadmissível.



    A habeas corpus inadmissível, nega-se seguimento sem apreciação de mérito, nos termos do Regimento Interno da Corte, de modo que “diante da inadmissibilidade do presente habeas corpus, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre nenhum ponto:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. Inadmissível o habeas corpus, está o Relator autorizado a negar-lhe seguimento sem apreciação de mérito. 3. Ausente teratologia a justificar a superação do óbice. 4. Agravo desprovido. (AgR no HC 238.375, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.4.2024)



    Por isso mesmo, não configura omissão a ausência de pronunciamento sopre ponto suscitado em habeas corpus inadmissível.



    Ante o exposto, rejeito os embargos.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente